Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006511-43.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), JORGE ADRIANO SANTANA DE CAMPOS - CPF: 692.685.091-72 (REQUERENTE), QUINTA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tentativa de roubo majorado. Reconhecimento pela vítima e declarações dos agentes policiais. Coautoria demonstrada. Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Emprego de grave ameaça. Desclassificação impertinente. Regime semiaberto adequado Improcedência do pedido revisional.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição, desclassificação da conduta e fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) atipicidade da conduta por não ter concorrido para infração; 2) desclassificação da conduta para furto tentado; 3) direito ao

regime aberto.

III. Razões de decidir

1. A autoria está comprovada pelo reconhecimento da vítima, nas duas fases da persecução penal, e depoimentos de policiais militares, os quais realizaram a prisão do requerente próximo ao local dos fatos, escondido em laje de imóvel residencial, após tentativa de subtração de motocicleta.

2. A coautoria está configurada por vínculo subjetivo e divisão de tarefas na execução do crime, sendo irrelevante qual agente portava a arma ou anunciou o assalto, nos termos da teoria do domínio do fato.

3.
O crime de roubo se configura quando há emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, ao passo que o furto se caracteriza quando
“não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça”.
Diante da grave ameaça exercida com arma de fogo, a desclassificação para furto tentado não se revela adequada.

4.
O c. STJ assentou entendimento de que, “
havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena”
.

5. “
Por expressa disposição legal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena somente pode ser alterada em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Tese de que seria imperativo o regime aberto, considerada a primariedade do demandante e a pena concretizada. Descabimento, em sendo a lei expressa a facultar a fixação do regime mais brando em casos que tais, ao fazer uso do termo "poderá". Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.”

6. A fixação do regime semiaberto encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, praticado com arma de fogo, em via pública, nas proximidades de escola e durante a noite, autorizando o afastamento de regime mais brando.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. Se o requerente foi coautor do roubo tentado, a pretensão absolutória não se revela pertinente.

2. A presença de grave ameaça, exercida mediante arma de fogo,

impede a desclassificação de roubo tentado para furto tentado.

3. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela forma de execução do roubo, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “c”; 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 621, III, 623 e 625, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 724.071/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 8.9.2009; STJ, HC 456.876/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11.9.2018; TJMT, RvC 0089219-56.2014.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.12.2014; TJMG, ApCrim 1.0024.14.318566-8/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 17.5.2023;

TJSP, RvC 2354966-63.2024.8.26.0000, Rel.a Des.a Gilda Diodatti, j. 13.1.2025.

Doutrina citada
:
NORONHA, Edgar Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 1, p. 217.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1006511-43.2025.8.11.0000

- COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:
JORGE ADRIANO SANTANA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por JORGE ADRIANO SANTANA DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (no 11/2004), que o condenou por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 14, II do CP – (fls. 41/53-ID 272422890).

O requerente sustenta que: 1) a conduta seria atípica por não ter aderido à vontade do corréu de praticar o crime; 2)
“a real conduta [...] praticada foi de furto tentado”
; 3) tem direito
“a alteração do regime de cumprimento da pena para regime aberto, considerando a nova tipificação penal e o tempo já cumprido”.

Requer a procedência para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto tentado, com fixação do regime aberto (fls.1/31-ID 272422895).

Oportunizada a emenda à inicial porque o requerente não o pedido revisional com traslado integral da ação penal (ID 276511883), a Defesa apresentou as peças processuais necessárias para análise da pretensão (ID 29287382).

A Procuradoria Criminal Especial opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Roubo Majorado. – Pretendida absolvição do revisionando em relação ao crime de roubo majorado, pela conduta ser atípica e não ter aderido à sua vontade de praticar o delito, diante disto, pugna pela desclassificação do crime para o furto tentado, com fixação de regime aberto. – Improcedência – Colhe-se dos autos que a pretensão do requerente, por meio da presente ação revisional, não é outro senão rediscutir questões já amplamente examinadas e decididas no curso regular da Ação Penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de Apelação. – Em contexto, a dinâmica factual ampara a condenação, não podendo cogitar na absolvição e desclassificação do referido crime – Inexistindo erro judicial de qualquer ordem, não há que se cogitar na requestada fixação de regime aberto. – Pela improcedência do pedido revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 294811871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
(CPP, art. 621, III).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 07/janeiro/2004, por volta das 19hs10min, defronte da escola Maria do Couto, localizada à rua Acre, no bairro CPA II, nesta Capital, os acusados Wanderley Dias da Costa e Jorge Adriano Santana de Campos, agindo em co-autoria, caracterizada pelo vínculo subjetivo e pela atuação conjunta nos atos executórios, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de armas de fogo, tipo revólver, objeto do auto de apreensão às fls.19, tentaram subtrair da vítima Élison Ventura dos Santos, uma motocicleta — marca Honda CG 125 Titan, cor azul, placa KAF 9480— Lambari D'Oeste/MT.

[...] Ex positis, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontram-se os denunciados Wanderley Dias da Costa e Jorge Adriana Santana de Campos incursos nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, [...].”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça à época – fls. 37/39-ID 272422890)

E
m 9.8.2004, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá identificou a responsabilização penal do requerente e dosou as penas nestes termos

“A materialidade, atestada no Termo de Apreensão da arma e da '-es" 262 vem relatada no APFD de ris. 09/17 e no Boletim de Ocorrência de fls. 20/22.

[...]As versões acima apresentadas, pelos acusados, não guardam sintonia com as demais provas constantes dos autos.

Ereson Ventura dos Santos, ouvido em Juízo, às fls. 91/92, confirmou que foi vítima de roubo perpetrado por duas pessoas, exatamente os acusados Jorge Adriano e Wanterley.

[...]Corroborando o depoimento da vítima quanto à localização e prisão dos acusados, o miliciano Athaulfo Alves da Luz relatou em Juízo (fis. 93/95) que estava de serviço junto com os SSdd Laudicério e Satelis, na Av. Brasil, quando foram informados de um roubo ali ocorrido. [...]

O militar Laudicério Aguiar Machado (fls. 96/97) ratificou os depoimentos anteriores, destacando que, sendo comunicado do roubo por um rapaz que estava em uma moto, e como estava a pé, seguiu com este ao local dos fatos, enquanto dois outros policiais para lá rumaram em um Gol particular.

A tudo, soma-se, com peso significativo, o reconhecimento firmado pela vítima, quanto à efetiva participação de ambos os acusados no roubo, declinando inclusive a ação individualizada de cada um deles.

A motocicleta foi localizada muito perto da casa onde eles foram encontrados e onde a arma foi achada, no quarto, pelo miliciano Athaulfo, sendo devidamente identificada tanto pela vítima Ereson, como pela namorada deste, Letícia, conformes, pode inferir de lis. 91/92b)

Sobre as elementares do tino, restou comprovada a teor do que foi descrito pela vítima, que, na tentativa de subtração da motocicleta, houve grave ameaça exercida pelo efetivo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e, ainda, que o delito somente não se consumou, porque os acusados não conseguiram acionar o veículo, constituindo tal fato um empecilho que os motivou a abandonar a "res" ainda bem perto do lugar. Assim, entendo que, no caso, o crime não se consumou.

[...]Pelo que foi exposto, portanto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia, para condenar nas penas do art. 157, sç 2°, incisos I e II, c/c 14, II, da Lei Penal Material:

[...]Com relação a Jorge Adriano Santana de Campos:

Pelos motivos acima observados, em relação ao cosentenciando, estabeleço em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, à guisa de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a penabase.

Sem atenuantes, agravantes ou causas especiais de diminuição de pena a serem a serem sopesadas, mas em razão das especiais aumentativas atinentes ao emprego de arma e ao concurso de pessoas aumento de 1/3 (um terço) a reprimenda, o que faz com que resulte a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Finalmente, em se tratando de crime tentado, diante do maior caminho percorrido na tentativa, majoro de uni terço a pena, de forma a que resta ela, definitiva, em definitiva, em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e em 42 (quarenta e dois) dias-multa, na mesma base de cálculo, tornando-a em definitiva, devendo a pena restritiva de liberdade ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto a despeito da primariedade e dos bons antecedentes, pois que cuida, a espécie, de crime de roubo, que por sua própria natureza, merece resposta mais severa.”
(Graciema Ribeiro de Caravellas, juíza de Direto à época -

fls. 41/53-ID 272422890)

A condenação transitou em julgado no dia 7.1.2005 (ID 292187396).

Pois bem.

Verifica-se que o requerente foi reconhecido por Ereson Ventura dos Santos [vítima], nas duas fases da persecução penal, como sendo um dos autores da tentativa de

roubo de motocicleta Honda Titan [ocorrida em 7.1.2004],notadamente

o responsável por subtraí-la

[após o corréu Wanderley Dias da Costa ter anunciado o assalto com emprego de arma de fogo].

Essa afirmação está corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares Athaulfo Alves da Luz e Laudicério Aguiar Machado, os quais confirmaram que o requerente, além ter sido identificado pela vítima, foi preso em flagrante escondido em uma laje de imóvel residencial situado nas proximidades do assalto.

Observa-se que, durante a execução do crime, o requerente permaneceu
“com a mão por debaixo da camisa simulando o uso de arma”
e foi localizado
“em lugar de difícil acesso, em nítida demonstração de percepção que se escondia para não ser preso pelo roubo”
, consonante declarações seguras das testemunhas retrocitadas, concorrendo efetivamente para subtração.

Como bem anotado pela Procuradoria de Justiça Especializada,
“o roubo não foi consumado porque os assaltantes não conseguiram dar partida na motocicleta, permitindo que os policiais a recuperassem”
.

Na hipótese de coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas, de modo que
“independentemente de quem subtraiu a res ou de quem exerceu diretamente a grave ameaça, todos respondem pelo crime de roubo
”

(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.14.318566-8/001 - Relator: Des. Cássio Salomé – j. 17.5.2023 – p. 19.5.2023).

Se as ações convergem para o mesmo resultado,
“não há que falar em multiplicidade de delitos, isolando-se ou separando-se os participantes e correndo-se até o risco de deixar impunes alguns deles”
(NORONHA, Edgar Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 1, p. 217).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A teoria do domínio do fato alcança coautores que, embora não executem diretamente o núcleo típico, participam ativamente da empreitada criminosa mediante divisão de tarefas.”

(AP 1000263-54.2022.8.11.0101 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -

j. 6.4.2025)

Assim sendo, a pretensão absolutória não se revela pertinente.

No tocante à desclassificação para furto tentado, a subtração da motocicleta foi efetivada a partir do emprego de arma de fogo, qual seja um revólver marca Taurus, calibre 38, municiado com 5 (cinco) cápsulas intactas

(Termo de Apreensão – fls. 81-ID 292187384).

O crime de roubo se configura quando há emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, ao passo que o furto se caracteriza quando
“não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça”
(STJ, REsp. no. 724071/RS – Relatora:

Min.a Laurita Vaz

- p. 8.9.2009).

Diante da grave ameaça exercida com arma de fogo, a desclassificação para furto tentado não se mostra adequada (TJMT, RvC 0089219-56.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma De Câmaras Criminais Reunidas – j. 11.12.2014 – p.

19.12.2014).

Por sua vez, o regime inicial semiaberto está motivado na gravidade do ato criminoso, notadamente por envolver tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos.

Realmente, a conduta criminosa foi praticada com revólver municiado, nas intermediações de Escola Estadual [“Ana Maria do Couto”] e no período noturno [após as 19hs], a denotar maior periculosidade social.

O c. STJ assentou entendimento de que, “
havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena”
(HC n. 456.876/SP – Relator: Min. Felix Fischer -

Quinta Turma – j. 11.9.2018 – p. 17.9.2018).

Merece registro, ainda, que a condenação transitou em julgado há mais de 20 (vinte) anos e, nesse intervalo, o requerente se envolveu em novos atos criminosos, cumprindo atualmente pena definitiva unificada em 32 (trinta e dois) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão (SEEU

0008012-55.2004.8.11.0042), a reforçar a legalidade do regime estabelecido.

Para o caso, aplica-se aresto do e. TJSP:

“Por expressa disposição legal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena somente pode ser alterada em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Tese de que seria imperativo o regime aberto, considerada a primariedade do demandante e a pena concretizada. Descabimento, em sendo a lei expressa a facultar a fixação do regime mais brando em casos que tais, ao fazer uso do termo "poderá". Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Acórdão objurgado que bem justificou a manutenção do regime intermediário, com base na gravidade concreta da conduta delituosa por que condenado. Adoção de corrente jurisprudencial diversa dentre as possíveis não constitui fundamento de revisão, ainda que se postule orientação mais benéfica ao réu, se não houver ilegalidade no critério adotado no julgamento antecedente. Pena mantida. Ação revisional julgada improcedente.”

(TJSP;

RvC 2354966-63.2024.8.26.0000 - Relatora: Des.a Gilda Alves Barbosa Diodatti – j. 13.1.2025)

Nesse quadro, o requerente não faz jus ao regime aberto.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025